Tribunal: TJMT
Processo: 1004447-87.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004447-87.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO CALDEIRA DE FARIAS - CPF: 495.704.711-15 (APELADO), SUELI CLDEIRA DE FARIAS - CPF: 604.170.211-00 (APELADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SUELI CLDEIRA DE FARIAS - CPF: 604.170.211-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da demonstração de que os juros exigidos são superiores ao patamar médio praticado pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional na época da contratação, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de juros remuneratórios que alcançam quase o triplo da média aplicada pelo mercado no mesmo período, sendo devida, pois, a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples diante da ausência de comprovação da má-fé do banco.

A simples cobrança de juros remuneratório em patamar acima da taxa média do mercado não enseja o pagamento de dano moral, devendo a sentença ser reformada no ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004447-87.2021.8.11.0004

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: SEBASTIÃO CALDEIRA DE FARIAS, representado por SUELI CALDEIRA DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da “
Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”, ajuizada por
SEBASTIÃO CALDEIRA DE FARIAS, representado por Sueli Caldeira de Farias
, que julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de: a) reduzir os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual ao percentual 6,10 a.m. e 103,59% a.a.; b) condenou a Instituição Bancária requerida na restituição em dobro do valor pago a mais pelo autor, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (12/08/2021) e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença e c) condenou a requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

Em síntese, a parte requerida, ora apelante, defende a inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes.

Aduz que a “
taxa de juros praticada e fixada no instrumento contratual assinado sempre foi de conhecimento da parte autora”
(sic).

Alega que “
na mesma modalidade de crédito, emitida pelo próprio Banco Central, há taxas muito superiores às praticadas pelo Banco BMG S.A., destinadas justamente para modalidade de crédito como aquele objeto desta ação
” (sic).

Esclarece que “
O PRODUTO DENOMINADO BMG EM CONTA É UMA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL SEM QUALQUER GARANTIA, E É POR ESTA RAZÃO QUE AS SUAS TAXAS SÃO DIFERENCIADAS EM RELAÇÃO A OUTROS EMPRÉSTIMOS, SOBRETUDO QUANDO OFERECIDA UMA GARANTIA REAL
” (sic).

Sustenta a ausência de qualquer ato ilícito a subsidiar a condenação ao pagamento de danos morais, bem como a necessidade de minoração do
quantum
e a impossibilidade de restituição dos valores em dobro.

Afirma que o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da data da sentença e não desde a citação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para:

“1) Manter na integralidade a cobrança dos Juros Remuneratórios, nos termos e valores em que foram contratados, ante a regularidade do contrato objeto de revisão na sentença recorrida, Alternativamente, em havendo a restituição de valores que o seja na forma simples e, que seja autorizada a compensação entre o valor encontrado após o recálculo e as parcelas vincendas, evitando assim, o enriquecimento ilícito do recorrido;

2) Os juros de mora devem ser computados a partir da prolação da sentença, conforme acima fundamentado;

3) Atribuir integralmente os ônus de sucumbência ao apelado;

4) Seja afastada a condenação indenizatória moral imposta, por manifestamente descabida, face a ausência de comprovação do suposto dano moral suportado. Alternativamente, caso não seja este o entendimento deste Colendo Colegiado, se requer que o recurso seja ao menos provido para que seja reformada a r. sentença, reduzindo-se o quantum indenizatório moral fixado em sentença para patamares razoáveis e de acordo com a natureza da causa”.

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo banco apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 211465680).

O preparo foi recolhido (Id. 209217173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes, reduzindo os juros remuneratórios pactuados para 6,10% ao mês e 103,59% ao ano, bem como condenando a instituição bancária a restituir em dobro o valor pago a mais pelo autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, a ser calculado em liquidação de sentença. Além disso, a requerida foi condenada a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença. A parte requerida também foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação.

Assim, recorre o banco requerido, defendendo a legalidade do contrato firmado entre as partes.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Segundo ressai dos autos, a parte autora firmou perante a parte requerida apelada, na data de 10/01/2020, Contrato de Empréstimo Pessoal, no valor de R$ 1.504,75 (um mil, quinhentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo pactuada a taxa de juros remuneratórios de 18,01% ao mês e 649,73% ao ano (Id. 209186677 - Pág. 4).

A jurisprudência pátria tem admitido a revisão dos juros remuneratórios em contratos celebrados por instituições financeiras na hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada.

A propósito, o a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou o entendimento de que:
“1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (2a Seção Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE de 19 de maio de 2010).

Acrescenta-se, quanto aos juros remuneratórios, que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar em sede de recurso repetitivo sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for algumas vezes superior à média praticada pelo mercado (Recurso Especial no. 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).

Com efeito, o fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Com base nessas premissas, verifica-se que são mesmo abusivos e extorsivos os juros cobrados pelo réu, vez que empréstimos, como já dito, estipulam taxas de juros remuneratórios de 18,01% ao mês e 649,73% ao ano, o que supera, em muito, as taxas médias cobradas pelo mercado financeiro para a mesma operação, ao tempo da contratação, conforme pesquisa realizada pelo magistrado e anexada em sentença, vejamos (id. 209186709):

Assim, verifica-se que a instituição bancária aplicou juros superiores à média de mercado, que chegou quase ao triplo da média aplicada pelo mercado na época da contratação (janeiro/2020) para a mesma operação, mostrando-se abusiva e impõe onerosidade excessiva para o autor apelado, não merecendo a sentença reparos no ponto.

Nessa mesma linha é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ. Conforme Súmula n. 382 do STJ,
a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
Verificada a hipossuficiência da empresa de pequeno porte perante a instituição financeira, é devido o reconhecimento da relação de consumo.”
(TJ-MT - AC: 00006755620208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E PROCEDENCIA DA MONITÓRIA – ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AJUSTADA – CONSTATAÇÃO - TEMA 234 DO STJ – TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN – NECESSÁRIA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REQUERIDA INVERSÃO TOTAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - DERROTA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DAS PARTES AO RATEIO DAS CUSTAS E DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DA PARTE ADVERSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Consoante o Tema 234 do STJ, verificados nos autos que a taxa de juros contratada é praticamente o dobro da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma espécie de contrato e mesmo período de pactuação, mister o reconhecimento de sua abusividade, a qual ficará limitada à taxa média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Apesar de fazer jus ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros dos contratos em que se arrimam o pleito monitório
, não há falar-se em inversão integral do ônus de sucumbência, mas em derrota recíproca dos litigantes.”
(TJ-MT 10136815520168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRAUAL E TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É cabível a capitalização de juros, quando expressamente pactuada. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.”
(TJ-MT 00049631420138110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

No que se refere à
repetição do indébito em dobro
, com razão o banco-apelante, pois a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva e também porque não há a comprovação de que a demandada tenha agido de má-fé, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE C/C CONVERSÃO CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES –
EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
”.

(N.U 1002888-51.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVISIONAL DE CONTRATO – CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso”.
(N.U 1013907-31.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

No tocante à insurgência da parte requerida apelante relacionada a sua em
indenização por danos morais
, tenho que merece acolhimento.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, a simples cobrança de juros remuneratório em patamar acima da taxa média do mercado não enseja o pagamento de dano moral, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO
– ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).”
(N.U 1000101-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
– CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.”
(N.U 1019002-52.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Por outro lado, razão não assiste ao apelante no que tange ao
termo inicial dos juros de mora
, pois tratando-se de responsabilidade contratual, como no caso dos autos, aqueles incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CESSADOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANO MORAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIDA –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atualização monetária visa apenas assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremento com acessório remuneratório.

Conforme o artigo 405, do Código Civil, “contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

(N.U 1004756-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a repetição do indébito na forma
simples
e
excluir
a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

E em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor e o banco réu, ambos na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC, observada em relação à requerente a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024